Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóveis de propriedade do executado. Sem pedido liminar, os autos vieram conclusos para análise sobre dificuldade de localização do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Em decisão anterior (ID 70892906), determinei medidas complementares para localização do agravado, tendo em vista as múltiplas tentativas frustradas de intimação em diversos endereços. O Juízo de origem, em resposta ao ofício (ID 71321978), informou que o executado foi intimado por meio eletrônico via WhatsApp (ID 72998112 – pág. 2), sendo a mensagem recebida por Daniel Barros de Almeida, funcionário do "Grupo Harrison". Ademais, apresentou consulta ao sistema SNIPER com 11 endereços vinculados ao executado. Não obstante as determinações, novas tentativas de intimação restaram infrutíferas, conforme demonstram os ARs devolvidos com as seguintes justificativas: "destinatário mudou-se" (endereços: SHIS QI 26, SHN Quadra 1, SRL Quadra 2) e "destinatário desconhecido no endereço" (SRL Quadra 2). O agravante, por meio das petições de IDs 72998109, 73694579 e 75056242, apresentou relação exaustiva de endereços ainda não diligenciados, bem como números telefônicos para tentativa de intimação eletrônica, requerendo o esgotamento das diligências ou, subsidiariamente, a citação por edital. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado para responder ao recurso, incumbindo ao agravante adotar as providências necessárias para viabilizá-la. Os autos demonstram inequívoca conduta evasiva do executado, que: possui múltiplos endereços cadastrados em sistemas oficiais (mais de 30 endereços identificados); não foi localizado em nenhum dos endereços diligenciados; mantém empresas com situação cadastral irregular ou baixada; não atualiza seus dados junto aos órgãos competentes. Tal comportamento configura abuso do direito de defesa e violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual (arts. 5o e 77, I, do CPC). Noutro giro, o agravante demonstrou diligência excepcional, apresentando múltiplas petições com endereços complementares; números telefônicos para intimação eletrônica; endereços de empresas ainda ativas e fundamentação jurídica para intimação por meios alternativos. Restando demonstrada a impossibilidade de localização do agravado após múltiplas diligências em diversos endereços, inclusive com consultas aos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER), impõe-se a citação por edital como medida de efetividade processual. O artigo 256, §3o, do CPC estabelece que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização", situação claramente configurada nos autos. Como derradeira oportunidade, determino tentativa de intimação nos seguintes endereços ainda não diligenciados, conforme petição do agravante: a) Q 1, CONJ E, LT 56, JD RORIZ, BRASÍLIA - DF, CEP: 73340-100; b) AV S PAULO 7, LT 10, ST TRADICIONAL, BRASÍLIA - DF, CEP: 73330-000; c) SHN QUADRA 1, 1601, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP: 70701-000; d) QD E-07, LT 72 74, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70316000; e) SAUS Quadra 04, Lotes 09/10, Salas 334/335, Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70070-938 (endereço das empresas ativas). Simultaneamente, determino tentativa de intimação por WhatsApp nos números indicados pelo agravante: (61) 99505-9505, (61) 99181-8664, (61) 99244-4504 e (61) 99657-0305. Prazo: 10 (dez) dias para cumprimento das diligências acima. Caso todas as diligências supracitadas resultem infrutíferas, fica desde já AUTORIZADA A CITAÇÃO POR EDITAL do agravado GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, observando-se: a) Prazo: 20 (vinte) dias para resposta ao agravo de instrumento b) Prazo legal: 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões c) Publicação: Diário da Justiça Eletrônico por 3 (três) vezes consecutivas Decorrido o prazo editalício sem manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial do agravado (art. 72, II, CPC), devendo ser-lhe aberta vista para apresentação de resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando as presentes determinações. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora